Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700703-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ALLEUTON GREYEK PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 46503877, opostos em face da decisão, ID 44822432, que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de não cabimento pelas hipóteses restritas nos Juizados Especiais. Em suas razões, a embargante aponta o vício de contradição na decisão embargada ao argumento de que toda narrativa fática conduz à conclusão que o direito da agravante existe, frente a ausência de previsão legal para a interposição de Recurso Inominado em face de decisão interlocutória, bem como o não exercício do duplo grau de jurisdição no mérito, o que por si só gera prejuízo irreparável a agravante. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição, com a retificação da decisão embargada, e consequente conhecimento do Agravo de Instrumento e submissão a análise da Colenda Turma Recursal. Contrarrazões apresentadas, ID 46616978, com o pedido de rejeição dos Embargos. O Embargado aduz que não existe a contradição apontada na decisão atacada, sendo que na prática a embargante está inconformada com as decisões proferidas, interpondo uma gama inacabável de recursos, deixando a marcha processual lenta e causando indevidos incidentes processuais. Requer a rejeição dos Embargos e a condenação da embargante, no grau máximo, por litigância de má fé. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há o vício de contradição na decisão embargada que não conheceu do Agravo de Instrumento, e sustenta a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício interno na decisão, que se encontra adequada e suficientemente motivada, em síntese exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante ao pedido do embargado, ID 46616978, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que a embargante apontou a contradição que entendia haver no julgado (Art. 1.022, I, CPC). Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Preclusa a decisão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito